Tribunal: TJSP
Processo: 1011753-97.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso da embargante.
INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSÍVEL INEDITISMO EM SEDE RECURSAL – Não se conhece do recurso no que concerne à alegação de ilegalidade das tarifas de emissão de carnê, avaliação de bem, registro de contrato e de inserção de gravame.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial contábil

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso da embargante.
INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSÍVEL INEDITISMO EM SEDE RECURSAL – Não se conhece do recurso no que concerne à alegação de ilegalidade das tarifas de emissão de carnê, avaliação de bem, registro de contrato e de inserção de gravame.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial contábil discipienda – Inutilidade da diligência – Magistrado destinatário das provas – Precedentes do STJ – PRELIMINAR AFASTADA.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO – Art. 28, caput, da Lei Federal n. 10.931/2004 e da Súmula 14 da Seção de Direito Privado deste TJSP – Entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo: "A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial' – Título certo, líquido e exigível – Requisitos descritos no art. 798, inciso I, alínea "b", do CPC e art. 28, § 2o, da Lei Federal n. 10.931/2004 atendidos – PRELIMINAR AFASTADA.
AUSÊNCIA DE CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO ANTECEDENTE – Novação contratual – Cédula de crédito bancário devidamente assinada e acompanhada de planilha de débito que dispensa a apresentação de avenças anteriores – PRELIMINAR AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida – Prevista, expressamente, a capitalização – RECURSO DESPROVIDO.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF – Prévia informação – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Abusividade não caracterizada – RECURSO DESPROVIDO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Não previsão de incidência no contrato firmado – Inexistência de cobrança segundo as planilhas juntadas - Falta de interesse recursal nesse aspecto – RECURSO NÃO CONHECIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA – INADMITIDA A INOVAÇÃO RECURSAL E AFASTADAS AS PRELIMINARES, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO NA PARTE CONHECIDA.